Tribunal: STF
Processo: ARE 1459708
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo que, ao negar provimento ao recurso da autora, manteve a sentença de improcedência do pedido de correção do cálculo do benefício de pensão por morte recebido pelo Regime Geral de Previdência Social (doc. eletrônico 5).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, II e XXXVI; 6º; e 37, da mesma Carta (doc. eletrônico 6).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a alegada afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Ademais, o Juízo de origem, ao negar provimento ao recurso inominado, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:



    “Não assiste razão à parte autora. 



    Conforme informação do parecer elaborado pela Contadoria Judicial, bem como os extratos do sistema Dataprev anexados aos autos, constata-se que a parte autora é titular de uma pensão por morte NB 21/186.046.916-4 com início em 27/11/2020, renda mensal inicial de R$ 1.045,00 e renda mensal atual de R$ 1.212,00. Tal benefício foi calculado com coeficiente de cálculo de 60% do valor da aposentadoria recebida pelo instituidor do benefício, conforme art. 23 da EC 103/19. A este benefício não foi aplicado qualquer redutor decorrente de acumulação, mas tão somente coeficiente de cálculo (60%) imposto pela EC 103, independente da acumulação com outro benefício. 



    A parte autora recebe também um benefício de aposentadoria por idade NB 41/151.610.654-4, com renda mensal inicial de R$ 465,00, DIB em 13/10/2009, e RMA de R$ 1.212,00. 



    No caso, tendo em vista que os dois benefícios recebidos pela parte autora ostentam o valor de um salário mínimo, a acumulação dos benefícios é permitida sem a aplicação de qualquer redutor, conforme consta do art. 24, § 1º, II e § 2º da EC nº 103/19. 



    Assim, considerando que os cálculos de renda mensal inicial dos benefícios previdenciários da parte autora elaborados pelo INSS estão corretos, o pedido da parte autora não pode ser acolhido, sendo de rigor o decreto da improcedência” (doc. eletrônico 5, p. 4). 



     Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.309.868 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.265.678 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/8/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.216.147 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/9/2019).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator